Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. CONSTITUCIONALIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO.

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF).

3.Comprovadas a autoria e a materialidade do delito mantém-se a condenação.

4. Correto o aumento na pena-base em face dos antecedentes, bem como a fixação do regime semiaberto por se tratar de réu reincidente.

5. Apelação conhecida e desprovida.